Tribunal: TJSP
Processo: 1508370-54.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso do réu. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso do réu. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Afastada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. Não comprovada a relação de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e a prática do crime em exame. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido